Tribunal: TJDFT
Processo: 0749710-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. FALTA GRAVE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto que reconheceu a prática de falta grave em razão de o apenado, submetido à prisão domiciliar, ter sido localizado ausente de sua residência durante fiscalização, declarando-se a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência do apenado de sua residência, durante fiscalização realizada no curso da prisão domiciliar, configura falta grave apta a ensejar a perda dos dias remidos, ou se deve ser desclassificada para falta média, como pleiteado pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O descumprimento das condições impostas à prisão domiciliar configura falta grave, nos termos do art. 50, V, da LEP, pois o apenado tem o dever de permanecer disponível à fiscalização do Estado.
4. A fiscalização realizada pelo DEPEN constatou que o condenado não se encontrava em sua residência no domingo, dentro do período inicial do benefício, ocasião em que havia obrigação expressa de permanência integral no domicílio.
5. A justificativa apresentada, consiste na saída para almoço com a namorada, não se enquadra em hipóteses de justa necessidade, capazes de afastar ou modular a infração disciplinar.
6. A infração não perde sua gravidade em razão da antiguidade do fato ou do comportamento posterior do apenado.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.